Tribunal: TJBA
Processo: 8004385-83.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004385-83.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSCELIA FERREIRA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO SOCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica societária em virtude de fraude, determinou o cancelamento de registros e impôs ao Estado apelante a abstenção de cobrança de débito tributário em execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o estado apelante é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se ocorreu a decadência do direito de desconstituir o contrato social; (iii) saber se houve a devida comprovação da fraude na inclusão dos apelados no quadro societário; (iv) saber se é cabível a imposição de obrigação de não fazer em ação ordinária para impedir a cobrança em execução fiscal autônoma já ajuizada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, segundo a Teoria da Asserção, pois há na petição inicial um pedido específico de obrigação de não fazer, direcionado especificamente ao Estado apelante. 4. A inclusão indevida de pessoas em contrato social por meio de fraude configura ausência de consentimento e nulidade absoluta do negócio jurídico, gerando efeitos retroativos desde a data de constituição. Tratando-se de ato nulo, a situação não se convalida e não se sujeita a prazo decadencial. 5. O prazo para questionar o ato lesivo inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão (nascimento da pretensão), que no presente caso ocorreu com a citação na execução fiscal em 2023. 6. A fraude restou comprovada pela evidente vulnerabilidade socioeconômica e baixo grau de escolaridade dos apelados, perfis incompatíveis com a administração de uma empresa de grande porte. 7. Não é cabível, no âmbito de uma ação declaratória ordinária, impor obrigação de não fazer ao ente público para paralisar a cobrança de dívida tributária que já é objeto de execução fiscal independente, devendo a defesa ser exercida pela via processual adequada perante o juízo competente. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, 169 e 178, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1368960, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.06.2016; TJBA, APL 0000165-40.1996.8.05.0271, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 21.04.2021; TJSP, Apelação Cível 1001232-32.2022.8.26.0140, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.° 8004385-83.2023.8.05.0113, em que figura como recorrente o ESTADO DA BAHIA, e como recorridos JOSCELIA FERREIRA SANTOS e JOSÉ SANTOS VIANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.